Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-44.2023.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000161-44.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRENTE), NATALINA FERNANDES BATISTA - CPF: 935.953.791-87 (RECORRIDO), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

Competia à recorrente comprovar nos autos que houve a autorização do consumidor para que o débito em conta se efetivasse ou ainda que fora apresentado documento equivalente pela também reclamada lançou os descontos ao banco, todavia, não trouxe qualquer mínimo elemento de prova nesse sentido.

Solidariedade que decorre da própria norma legal (CDC, art. 7o, parágrafo único).

Alegação de que não perpetrou conduta causadora de danos que não se sustenta, uma vez que a efetivação do desconto em conta somente se operou em razão de sua desídia.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura.

Sentença reformada tão só para o fim de reduzir o montante da indenização por dano moral tendo em vista a elevada fixação verificada no ato sentencial.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto, sugiro que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, se JULGUE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, para:

I) declarar a inexistência do débito de R$ 59,90 cobrado da autora em sua conta corrente em 26/10/2022, condenando-se as requeridas a restituir em dobro o referido valor, incidindo-se correção monetária pelo INPC e juros legais e 1% ao mês, ambos desde o desembolso;

II) condenar as rés a pagar à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustenta, preliminarmente, em suas razões recursais a sua ilegitimidade passiva, porquanto os descontos foram operados pela reclamada SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS S/A.

No mérito sustenta que inexiste conduta caracterizadora de dano moral e/ou material e que não há prova nos autos que lhe atribua responsabilidade pelos fatos narrados.

Intimadas as recorridas deixaram fluir
in albis
o prazo assinalado para apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR

A preliminar agitada em razões recursais vai afastada.

Com efeito, a demanda foi dirigida tanto em face daquela que se anunciou credora – SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA. – quanto em face daquela que operacionalizou os descontos – BANCO BRADESCO S/A – logo, não há como acolher a pretensão de ilegitimidade passiva, porquanto embora o crédito seja atribuído à reclamada SEBRASEG, quem os efetivou foi a instituição bancária reclamada, ora recorrente.

Escorreita a fundamentação aplicada pelo juízo
a quo
para afastar a referida preliminar igualmente agitada por ocasião da contestação.

Esse o fundamento porque afasto a preliminar agitada.

DO MÉRITO

Assiste razão em parte à recorrente.

Pretende a parte recorrente afastar sua responsabilidade ao argumento de que não realizou conduta ilícita a fim de caracterizar quer o dano material, quer o dano moral em face da parte recorrida.

Todavia, tratando-se a parte recorrente de instituição bancária, competia a ela a verificação da legalidade dos descontos que autorizou serem realizados em conta bancária da qual administrava.

Importa registrar que os mecanismos de segurança da instituição bancária devem ser suficientes à identificar e classificar as operações, quer a fim de dar a elas prosseguimento ou não, conforme as circunstâncias colhidas.

É dos autos que a parte recorrida nega a realização de contratação capaz de autorizar os descontos/cobranças que experimentou em sua conta bancária mantida junto à instituição reclamada/recorrente.

Nesse sentido é que se verifica que a condenação da parte recorrente advém do fato de atuar na cadeia de consumo exatamente como gestora/administradora da conta bancária na qual a parte autora detém valores de sua propriedade.

Ora, competia, pois, à parte recorrente certificar-se, quer junto à também reclamada SEBRASEG por meio de documentos que indicariam a licitude da cobrança, quer junto à recorrida a fim de que lhe fosse colhida a autorização ou não para a efetivação dos débitos.

É dizer, a sua conduta se traduz ilícita na medida em que, sem a autorização da parte recorrida titular da conta bancária, permite que sejam lançados descontos sobre valores depositados.

O dano moral advém do fato de que a parte recorrida celebrou o contrato bancário tendo em vista a segurança que a instituição bancária reserva a seus clientes, quer na disponibilização de créditos; quer na disponibilização de serviços, quer na guarda de valores de sua propriedade.

Nenhuma dúvida remanesce de que a contratação dos serviços bancários tem em conta o alto grau de segurança atribuído às instituições bancárias que detém mecanismos de segurança físico e/ou eletrônicos capazes de emprestar credibilidade às operações bancárias e inegável segurança aos seus clientes.

Todavia, a hipótese dos autos revela circunstância diametralmente oposta, eis que a empresa SEBRASEG, desprovida de relação jurídica suficiente à justificar as cobranças, conseguiu efetivá-las a partir de desídia da instituição bancária recorrente.

Gize-se, que competia à instituição recorrente trazer aos autos o mínimo de prova capaz de afastar a sua responsabilidade, quer juntando documento de autorização da implementação do débito em conta pela parte promovente/recorrida, quer por meio de documento comprobatório da contratação supostamente havida entre o promovente e a empresa SEBRASEG, entretanto, passou a recorrente ao largo de qualquer comprovação nesse sentido.

A responsabilidade da instituição bancária se revela solidária nos termos da Lei (CDC, art. 7o, parágrafo único).

Nesse sentido, ainda que a parte recorrente atribua a culpa exclusivamente à parte reclamante/recorrida, tal hipótese não vinga diante do acervo probatório constante dos autos.

Demais disso, ainda que se verifique a concorrência de conduta de terceiro, no caso a também reclamada SEBRASEG, tal fato por si só não exclui a conduta perpetrada pela recorrente, qual seja, de permitir e efetivar desconto junto à conta bancária da parte recorrida/reclamante sem que lhe fosse dado consentimento pela titular da referida conta bancária.

Destarte, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial impugnado por este recurso.

Em arremate, no que tange à restituição na forma dobrada tal é devido solidariamente porquanto houve comportamento da parte recorrente que em conjunto com o comportamento da parte reclamada SEBRASEG não teria se efetivado o dano à parte autora, eis que a efetivação do desconto pleiteado por aquela reclamada somente se verificou a partir da conduta da recorrente que o realizou imotivadamente.

Igual sorte se aplica ao pleito recursal de afastar a restituição dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).

Com efeito, na medida em que a cobrança se aperfeiçoou ao arrepio da legitimidade da relação, tornou-se ela indevida, sendo, pois, impositiva a restituição dobrada à vista da cobrança sem base legal e/ou contratual.

Exatamente daí decorre a circunstância que impõe a aplicação da norma prevista no ordenamento jurídico pátrio (CDC, art. 42, parágrafo único).

Todavia, no que tange ao pleito de redução do montante estabelecido a título de dano moral, tenho que comporta singela redução.

A hipótese dos autos é de se verificar que a fixação da citada reparação por dano moral ficou além do montante a ser alcançado com base nos princípios da proporcionalidade e, principalmente, da razoabilidade.

Ainda que tenha o juízo a quo apresentando fundamentos que lhe conduziram à fixação do montante aplicado na sentença, tenho que as circunstâncias constantes dos autos não reportam intensidade, consequências e/ou restrições capazes de ensejar a fixação da reparação moral em patamar extremado.

Logo, diante das circunstâncias dos autos para o que se aprecia a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, a sua intensidade, as suas consequências, sem descurar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e de maneira a permitir que sirva a um só tempo para amainar o dano sofrido pelo ofendido e ensejar o caráter pedagógico que deve ostentar em face dos ofensores, tenho que deve a reparação por dano moral ser minorada para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais).

Logo, outra conclusão não resta, senão pela parcial reforma do ato sentencial, tão só para o fim de reduzir o montante fixado a título de reparação por dano moral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos para CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do montante de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, ao que deverão ser acrescidos correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023